Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. CURADORIA. PROVENTOS. GASTOS. BENEFÍCIO. CURATELADO. REMUNERAÇÃO. CURADOR. Os proventos do curatelado devem ser utilizados em seu benefício exclusivo, o que inclui gastos com a manutenção do núcleo familiar, com honorários advocatícios e contábeis que sejam diretamente ligados ao curatelado ou ao exercício da curatela; e com o pagamento de dívidas. O curador tem direito à remuneração proporcional à importância dos bens administrados, nos termos do artigo 1.572, in fine, do Código Civil.